Tribunal: TJES
Processo: 5000361-83.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-83.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KESSIA MONTEIRO FIANCO e outros
RECORRIDO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000361-83.2023.8.08.0047

Recorrente
s
:
KESSIA MONTEIRO FIANCO, PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido
s
:
KESSIA MONTEIRO FIANCO, PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente/autor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. COTA CONTEMPLADA COM INFORMAÇÃO DE CRÉDITO ATUALIZADO DE R$ 58.731,81.
PAGAMENTO PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO DE APENAS R$ 50.292,00 APÓS O TRÂMITE NEGOCIAL DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
A
DEFINIÇÃO DO VALOR DO BEM USADO SERIA AQUELE CONSTANTE NA TABELA FIPE
.
SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA
E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO FORNECEDOR
QUE
VISA
A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POIS HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE O VALOR DO CRÉDITO SE LIMITA
RIA
AO DISPOSTO NA TABELA FIPE. É SABIDO QUE PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, O CONSORCIADO DEVE ATENDER ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO, NÃO BASTANDO A SIMPLES CONTEMPLAÇÃO PARA TAL.
CONTUDO, HÁ FUNDADA ABUSIVIDADE
N
A CLÁUSULA CONTRATUAL NOTICIADA, EIS QUE OS CUSTOS JÁ HAVIAM SIDO CALCULADOS PELA ADMINISTRADORA, CONFORME CARTA DE CRÉDITO ENTREGUE PARA A CONSORCIADA, O QUE GEROU LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA QUANTIA A RECEBER.
VERIFICA-SE QUE
CONSTA NA “CARTA DE CRÉDITO APROVADA” (DOCUMENTO JUNTADO COM A DEFESA) A INFORMAÇÃO:
“Importante!!! o bem foi aprovado de acordo com o documento apresentado: proposta | nota fiscal | CRLV”.
PORTANTO, JÁ ESTAVA A ADMINISTRADORA DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DO VEÍCULO USADO E DO VALOR QUE SERIA DEVIDO. ADEMAIS, A AVALIAÇÃO DO BEM FORA REALIZADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, O QUE
CAUSA AO CONSUMIDOR UMA DESVANTAGEM EXAGERADA. SOMADO A ISSO, A CLÁUSULA QUE DISPÕE A RESPEITO DA LIMITAÇÃO DO VALOR À TABELA FIPE
CONSTITUI CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO E DEVERIA ESTAR EM DESTAQUE, PERMITINDO SUA IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO (ART. 54, §4º, CDC), O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. DESSARTE, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ATÉ O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
QUE VISA A MAJORAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO QUE FORA ARBITRADA EM R$ 3.000,00.
CONTUDO, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, CONSIDERANDO QUE HAVIA PREVISÃO CONTRATUAL PARA A CONDUTA DA FORNECEDORA, A DESPEITO DA ABUSIVIDADE ORA RECONHECIDA, E QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU TER SOFRIDO DANO MAIS GRAVE EM DECORRÊNCIA DO PREJUÍZO FINANCEIRO, DO QUAL SERÁ RESSARCIDA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE/
AUTOR
A

NO PAGAMENTO DE CUSTAS,
PRO RATA
,
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE
A
RECORRENTE/
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

NO PAGAMENTO DE CUSTAS,
PRO RATA
,
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)